Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701752-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: RUBENS MACHADO DA SILVA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma que não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, pois praticamente toda remuneração é direcionada ao custeio da construção de sua casa, conforme diversos comprovantes de gastos com serviços e materiais para a obra. Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça. 2. Os documentos e esclarecimentos devem ser submetidos originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 14/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR